Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-78.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016877-78.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[I. P. D. J. - CPF: 065.027.641-85 (EMBARGADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS –
ERRO MATERIAL
-
VÍCIO CORRIGIDO
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058). Equívoco de digitação no corpo do texto do acórdão é considerada erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DO AUTOR
do recurso de apelação cível sob no 1016877-78.2022.8.11.0055, nos termos do voto do Relator.

A embargante aduz que o acórdão embargado há contradição “com relação ao julgamento: “Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DO AUTOR”. Porém, na verdade o recurso do Autor não foi provido” (id. 253597155 - Pág. 1).

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

A parte embargada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 255908678 - Pág. 1).

A Douta Representante da Procuradoria de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, Procuradora de Justiça, opinou pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de embargos de declaração, oposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DO AUTOR
do recurso de apelação cível sob no 1016877-78.2022.8.11.0055.

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1016877-78.2022.8.11.0055, sob a alegação de existência de contradição.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente a oposição de embargos de declaração em tela, eis que, de fato, há erro material e não contradição, como tem decido o STF:

(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF -
MS: 36058
AM
0080685-75.2018.1.00.0000
, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Partindo desta premissa e analisando o caso concreto, evidencio que houve simples erro material em relação às palavras-chaves constantes do acordão, pois deveria constar “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”, no entanto, constou “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DO AUTOR
”.

O fato de se tratar de mero equívoco é evidente, ante (I) o resultado do julgamento, (II) o conteúdo do voto.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e acolho-os tão somente para excluir as palavras-chave “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DO AUTOR
” do acordão, passando ele a ter a seguinte redação:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025